Tribunal: TJDFT
Processo: 0725959-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725959-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUZA RODRIGUES SERPA RECORRIDO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE TUTELA FOI REITERADO EM FACE DO ART. 493/CPC. FATO NOVO. DECISÃO ANTERIOR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 01 A reiteração do pedido de reforma, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento. Apesar de a reiteração do pedido de tutela ter sido formulado em razão do que a Agravante entende ser fato superveniente, o que se verifica é que a anterior decisão foi mantida, de modo que não há como revê-la em razão da preclusão. 02. Agravo interno desprovido. Maioria. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 995, inciso II, 1.003, caput, e parágrafo 5o, e 1.015, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado teria deixado de conhecer de agravo de instrumento interposto, tempestivamente, contra decisão interlocutória que versou sobre pedido tutela provisória lastreado em fato superveniente; c) artigos 314, 982, parágrafo único, e 1.036, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o colegiado se afastou da orientação que promana do STJ no sentido de a suspensão do processo por reconhecimento de matéria repetitiva não poder gerar prejuízo à parte; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo, no que tange à suposta ofensa aos artigos 314, 995, inciso II, 982, parágrafo único, 1.003, caput, e parágrafo 5o, 1.015, inciso I, e 1.036, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do colegiado, que ao decidir os aclaratórios concluiu no sentido de que “o Embargante interpôs agravo interno contra acórdão que negou seguimento ao agravo de instrumento em face de sua manifesta intempestividade. Todavia, limita-se a Embargante a discutir a matéria de mérito de um agravo de instrumento que disso não cuidou, tendo em vista que o recurso não foi conhecido em face de manifesta intempestividade e inadmissibilidade” (ID 15288730 - Pág. 1), ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto aos mencionados artigos 314, 995, inciso II, 982, parágrafo único, 1.003, caput, e parágrafo 5o, 1.015, inciso I, e 1.036, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora consignou no acórdão que “Apesar de a reiteração do pedido de tutela ter sido formulado em razão do que a Agravante entende ser fato superveniente, o que se verifica é que a anterior decisão foi mantida, de modo que não há como revê-la em razão da preclusão” (ID 14443643 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029